Tribunal: CARF
Processo: 11128.721439/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721439/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.572 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-84.352,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721439/2018-97
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de
R$ 20.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Segundo a Fiscalização, o Agente de Carga DACHSER BRASIL LOGISTICA
LTDA., CNPJ No 08996109000132, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705025291296 a destempo em/a partir de 10/02/2017 15:33:58,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s)Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151705028001590.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU4715532, pelo Navio M/V MSC CORUNA (fl.04), em
sua viagem MM703A, com atracação registrada em 12/02/2017 13:49:00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
17000041143, Manifesto Eletrônico 1517500288412, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151705025291296
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151705028001590.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705025291296
foi incluído em 08/02/2017 12:06:22, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado. O mesmo fato se constatou em relação ao (CE) MBL
151705071827985
relacionado
ao
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL 151705074406905.
O descumprimento do prazo também ocorreram para o Conhecimento Eletrônico
(CE) MHBL 151705033450217 relacionado ao Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151705034757154 (fl.05); Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL
151705033013852
relacionado
ao
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL (fl.06); e Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151705033014077 relacionado ao
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705034804179 (fl.08).
Intimada do Auto de Infração em 23/07/2018 (fl.66), a interessada apresentou
impugnação em 20/08/2018 e documentos, juntados às fls. 70 e seguintes, alegando em síntese:  A simple
fere a determinação de individualização das condutas. Para cada conduta
deve corresponder um auto de infração, sendo vedado reunir múltiplas
condutas e um único auto;  Assim, a lavratura de um auto único somente faria se
tivesse aplicado uma ÚNICA multa de R$ 5.000,00 – que, aliás, é o teto
por navio e deve ser respeitado, conforme Art. 729 do RA;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97
 Ao agrupar as multas em um único auto de infração,
o auditor fiscal
feriu o Direito Constitucional da requerente à ampla defesa e ao
contraditório, além de ferir o que determina o Art. 9, do Decreto n°.
70.235/72, que diz claramente que o auto deve individualizar cada
penalidade (Solução de Consulta Interna no 8 – COSIT, de 14 de
fevereiro de 2008);  Não obstante, conforme decisão proferida nos autos d
judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, a União foi impedida de exigir
as penalidades que constam nos autos da Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de
despachos e Operadores Intermodais (ACTC);  Tal proteção se dá sempre
SINDICOMIS/ACTC (tal qual a impugnante, conforme certificado de
associada) tenham prestado ou retificado informações durante o exercício
de seu direito de denúncia espontânea, direito este, previsto no Decreto-
Lei 37/66, em seu artigo 102;
Conforme narra o próprio ente autuante, o NAVIO M/V MSC CORUNA
antecipou sua atracação em 4 dias e o NAVIO M/V CAP SAN
RAPHAEL antecipou sua atracação em 03 horas, não sendo possível para
a Impugnante prever tal ocorrência;  Com relação ao Navio MSC CORUNA,
constata-se que houve uma antecipação da data de atracação,
inicialmente prevista para 16/02/2017 03:00:00, conforme extrato da
escala juntado aos autos;  Dessa forma, o rigor aplicado pelo fiscal não se suste
caso em tela, mesmo não sabendo que a atracação seria antecipada em 4
dias/03 horas, a Impugnante concluiu a desconsolidação dias antes da
atracação, tendo uma diferença de no máximo 02 horas, do prazo de 48
horas;  A Impugnante prestou as informações (desconsolidação das cargas)
DOIS DIAS ANTES da atracação, não havendo que se falar em
"obstrução", como pretende a impugnada;  A Impugnante é mero agente de carg
movimentação do navio, considerando-se, portanto, que qualquer
alteração nas datas de atracação independe de sua atuação ou vontade;  A impugna
transportadas, desconsolidando o conhecimento eletrônico
no sistema, não havendo qualquer impedimento ou obstáculo à atividade
de fiscalização que justifique a aplicação de multa;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97
 A autuação se funda na NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES,
mas tal alegação não se sustenta;  O auto de infração trata o presente caso co
descumprimento de obrigação tributária acessória, contudo, o presente
caso trata-se de aplicação do instituo da denúncia espontânea a infração
decorrente de descumprimento de obrigações administrativas nos termos
do parágrafo 2o do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66;  As infrações de caráter ad
mais,
como é o caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo para
prestar informações no Siscomex Carga, foram alcançadas pelo instituto
da denúncia espontânea a partir da conversão da Medida Provisória no
497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do
Decreto-lei no 37/66;  As únicas infrações que o legislador excluiu, expressam
final do §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66, do alcance da denúncia
espontânea foram as relativas as penalidades aplicáveis na hipótese de
mercadorias sujeita a pena de perdimento, o que não é o caso;  Note
-se que o auto de infração foi lavrado em momento muito
posterior à prestação da informação no sistema, logo, o cumprimento da
obrigação se deu anteriormente a qualquer ação ou intervenção do fisco,
caracterizando claramente o enquadramento no dispositivo legal;  Desta forma,
infração é medida que se requer, visto que foi lavrado com violação à lei,
cabendo ao Fisco o poder/dever de deixar de aplicar a multa
correspondente a infração cometida, tendo sido esta espontaneamente
denunciada.

Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2017, 21/02/2017
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega a nulidade do auto de
infração por ausência de individualização das condutas, conforme previsto no art. 9 do Decreto
n. 70.235/72. Através da declaração conferida pela ACTC à recorrente, resta comprovada sua
associação sob. o no612 desde 24/01/2011 e que faz parte da ação coletiva de no 0005238-
86.2015.4.03.6100, em tramite perante a 14a Vara Cível da Seção Judiciaria de São Paulo. O r.
acórdão se utilizou de fundamentação genérica para julgar a Impugnação da recorrente fato que
deu origem à autuação ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Sustenta a denúncia
espontânea. Por fim, defende a ausência de tipificação da penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. A recorrente sustenta ser membro da Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC) em prol de seus associados no intuito de combater autos lavrados e evitar a lavratura,
FUTURA, de novos autos de infração similares ao combatido no caso em tela.
3. Este julgador, contudo, entende não haver concomitância entre ação
coletiva e processo administrativo. Conforme bem aponta o i. Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche, em voto proferido no acórdão n. 3401-009.147:
Ademais, é entendimento pacificado no âmbito desta c. Turma que as
associações são legitimadas extraordinárias e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, mas não de representante e, apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio, de forma que qualquer dos colegitimados
poderia isoladamente propor demanda judicial ou litigar administrativamente
sem a ocorrência da concomitância. Esse é o teor do Acórdão no 3401-
007.831, ao qual me alinho e do qual peço vênia para utilizar como
fundamentos deste voto (Acórdão no 3401-007.831, 29/07/2020, Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares – destaques no original):
“A decisão de piso identificou a existência de concomitância entre parte do
presente processo e uma ação judicial, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, para implicar renúncia à instância administrativa, é
necessário que a ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte, e
isto não ocorreu, tendo em vista que a ação foi ajuizada pela Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da qual o
Recorrente é associado.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

Assim, equivocou-se a DRJ em declarar a concomitância,
pois a ação não foi proposta pelo Recorrente, mas por associação da qual é
filiado, na condição de “substituto processual”, e não de “representante
processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o
seguinte:
(...)
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
(...)
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed.,
2017, págs. 390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição
processual" e "legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição
processual". Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas
uma espécie do gênero "legitimação extraordinária" e existiria quando
ocorresse uma efetiva substituição do legitimado ordinário pelo legitimado
extraordinário, nos casos de legitimação extraordinária autônoma e exclusiva
ou nas hipóteses de legitimação autônoma concorrente, em que o legitimado
extraordinário age em razão da omissão do legitimado ordinário, que não
participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se admite a
coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e
não de representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico
da parte. Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há
incoincidência, portanto, entre as partes da demanda e as partes do litígio.
Em razão disso, é em relação ao substituto que se examina o preenchimento
dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade do magistrado,
porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada
Já dissemos que há uma relação muito próxima entre colegitimação e
litisconsórcio unitário. Quando há vários legitimados autônomos e
concorrentes, há legitimação extraordinária, porque qualquer um pode levar
ao judiciário o mesmo problema, que ou pertence a um dos colegitimados, ou
a ambos, ou a um terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há unitariedade, o
litisconsórcio necessário impõe-se sem qualquer problema: como ninguém
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

pode recusar-se a ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente da
vontade dos litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade,
qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo
contra a vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente,
casos de legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em
nome próprio, levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no
caso de litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um
terceiro) ou que não lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio
unitário formado por cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa
julgada estenderá os seus efeitos aos demais colegitimados, titulares do
direito ou outros legitimados extraordinários, pois a relação jurídica já
recebeu a solução do Poder judiciário, solução que deve ser única. Seria
hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da coisa julgada, mitigando a
regra do art. 506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros,
Barbosa Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual
Civil, vol. 01, 56a ed., 015, capt. 185:
185. Substituição processual
Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido
direito material subjetivo, envolvido na lide (legitimação ordinária). Assim,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa
distinta daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da
situação jurídica controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina
se denomina substituição processual (legitimação extraordinária), que
consiste em demandar a parte, em nome próprio, a tutela de um direito
controvertido de outrem. Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade
do direito subjetivo e o exercício da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-
se de uma faculdade excepcional, pois só nos casos expressamente
autorizados em lei é possível a substituição processual (art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o
direito de demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o
titular do direito exista algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um
sindicato também pode demandar em defesa de direitos de seus associados
porque o fim social da entidade envolve esse tipo de tutela aos seus
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

membros: há, pois, conexão entre o interesse social e o interesse individual
em litígio. Daí ser justificável a substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada
por lei, passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa
julgada forma-se em face do substituído, mas, diretamente, recai também
sobre o substituto. A regra, porém, prevalece inteiramente na substituição nas
ações individuais, não nas coletivas, como a ação civil pública e as ações
coletivas de consumo. Nestas, as sentenças benéficas fazem coisa julgada
para todos os titulares dos direitos homogêneos defendidos pelo substituto
processual (CDC, art. 103, III). O insucesso, porém, da ação coletiva não
obsta as ações individuais, a não ser para aqueles que tenham integrado o
processo como litisconsortes (CDC, arts. 94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva,
mas não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela
demanda coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma
formulada coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se
confunde com o direito individual de cada um dos indivíduos interessados.
Mesmo no caso dos direitos individuais homogêneos, o que se discute,
coletivamente, é apenas a tese comum presente no grupo de cointeressados.
Nunca ficará o indivíduo privado do direito de demonstrar que sua situação
particular tem aspectos que justificam a apreciação da ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não
impede o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela
demanda coletiva sem que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art.
337, §§ 1o a 3o:
(...)
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que
definem o que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo
objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança
coletivo, assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem
litispendência, permitindo o ajuizamento de ações individuais, bem como
permitindo a discussão administrativa. É oque estabelece a Lei no
12.016/2009 (disciplina o mandado de segurança individual e coletivo) e a Lei
no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), c/c o art. 139, X, da Lei no
13.105/2015 (CPC-2015): (...)”
Tal entendimento está em consonância com o que restou acordado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-005.057, 20/01/2021,
processo no 10820.000006/0097 - grifei):
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe
não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela
de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os
representados da entidade, não se materializa a identidade entre os
sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no
âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de
vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância”.
4. À vista do exposto, entendo que deve ser afastada a concomitância
reconhecida pelo Acórdão recorrido, sendo assim conhecida a arguição de ocorrência de
denúncia espontânea, reformando a decisão recorrida nesse sentido.
5. Em relação à denúncia espontânea, peço vênia para transcrever excerto do
i. conselheiro Salvador Brandão Júnior que analisou questão idêntica:
A questão a ser reconhecida aqui me parece simples. Da maneira como a
tipificação da multa foi realizada, a partir de dois momentos
interdependentes (informação no sistema e chegada de fato do navio),
torna-se inaplicável o instituto da denúncia espontânea. Não estamos
diante de uma infração que se aprimora com a violação de um prazo fixo
e determinado, como a data de entrega da declaração do imposto de
renda. Estamos diante de uma infração que se aprimora em um momento
(chegada do navio), tomando-se como referência um outro momento
antecedente (informação no sistema).
Um exemplo pode esclarecer melhor a situação:
Consideremos uma estrada com 2 pedágios, um no início e outro no final.
A velocidade máxima é de 100 km/h. A distância entre os pedágios é de
exatos 100 km. A polícia rodoviária registra a passagem de todos os
veículos nos 2 pedágios. Não há fiscalização em nenhum outro ponto. Se
no segundo pedágio a polícia verifica que um carro fez o percurso em
menos de 1 hora, significa que sua velocidade média foi superior a 100
km/h e, portanto, em algum momento ele violou a velocidade máxima de
100 km/h. Poderia ser multado.
Em que momento a polícia pode constatar a infração? Somente quando o
veículo chega ao segundo pedágio. Se o veículo sofrer um acidente e for
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

destruído no percurso não ocorrerá a infração. Se for abandonado no
meio do caminho, não se constatará a infração. Se pegar um desvio e não
passar pelo segundo pedágio também não haverá infração.
Ora, aplicar a tese de denúncia espontânea neste processo, equivaleria a
considerar em nosso exemplo que, no primeiro pedágio (prestação da
informação sobre a carga), o motorista poderia comunicar uma infração
que só vai ocorrer se ele chegar ao segundo pedágio (atracação do navio)
em menos de 1 hora. Como nesse primeiro momento ele pode comunicar
uma infração que, todavia, não existe? A resposta é simples, ele não
pode. No primeiro momento não se comunica uma infração. O primeiro
momento serve apenas como referência temporal para a apuração que
ocorrerá no segundo momento.
Assim, inaplicável a instituto da denúncia espontânea em função da
maneira como foi instituída a multa em questão.

6. O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação,
apenas comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia espontânea
justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento se
inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de assunto similar, relativo a
informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN.
ENTREGA EM ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente
do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os
efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da Publicação:
29/06/2010)
7. Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

8. Assim, deve ser afastada a alegação.
9. No mérito também não assiste razão à recorrente. A empresa Recorrente
trata-se de agente de carga, que realiza a prestação de serviços logísticos em nome do importador
ou do exportador, contratando o transporte de mercadoria, bem como consolidando ou
desconsolidando cargas, além da prestação de serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no
37/1966).
10. Com relação às informações que devem ser prestadas, a empresa de
navegação/transportador ou a agência marítima, enquanto detentores do Conhecimento de
Embarque, é o responsável pela inclusão do manifesto e das escalas do navio, transmitindo
eletronicamente no Sistema Mercante, os dados contidos em cada processo, gerando um número
de Conhecimento Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a identificação
e controle da carga.
11. Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) devem
ser incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus
representantes autorizados no Sistema Mercante2. Neste caso, a Recorrente, enquanto agente de
carga, foi a responsável por efetuar a desconsolidação eletrônica do Conhecimento Master,
informando o respectivo Conhecimento House (Filhote). Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma
única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais
conhecimentos de carga para transporte sob um único conhecimento
genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o
consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário
não for um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador;
ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e
o consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto
original)
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou
baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação
arribada, exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não
sujeitas a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de
bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que
permaneça a bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem,
com ou sem transbordo ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser
informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno, em manifesto LCI,
com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos
legais, quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais
disposições desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas
estabelecidas na legislação específica. (sem destaques no texto original)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade
de seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
(sem destaques no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que
constar como consignatário do CE genérico ou por seu representante.

12. Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão
da operação de desconsolidação, o prazo foi estabelecido no art. 22, “d”, III do mesmo Diploma
Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico. (sem destaque no texto original)

13. Segundo relato da Fiscalização, o Agente de Carga concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico House a destempo, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL. Assim, de
rigor a manutenção da multa.
14. Em relação à alegada ausência de tipificação, não há como alterar o
entendimento abraçado pela r. DRJ. Senão vejamos:
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela
legislação prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou
incorreta configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista
no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as
regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações,
restou configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à
obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga, que
devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando
sério entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a
ocorrência de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além
de prejudicar o combate à pirataria
Dessa forma, o rigor aplicado pelo fiscal sustenta-se, visto que no caso
em tela, caracterizou-se o impedimento ou obstáculo à atividade de
fiscalização fato este que justifica a aplicação de multa.

15. Nesta linha, também afastada a alegação.
16. Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721439/2018-97

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital